Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA ACORDADA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO LAR DE REFERÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do princípio da proteção integral e prioritária da criança, consagrado na Constituição Federal (art. 227) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), as medidas e procedimentos judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Autorizando a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, o perigo à infante, apto a legitimar a análise da questão probatória em sede de agravo de instrumento, se faz pelo risco de prolação precoce da sentença desprovida de elementos técnicos de relevante aferição para o deslinde da controvérsia, seguindo-se possível retrocesso em grau de apelação que determine o retorno dos autos à instância a quo para produção da prova em foco, de modo a prolongar ainda mais a definição consistente do lar de referência da menor.
3. Temerário definir o lar de referência da infante de apenas 3 (três) anos de idade sem lastro na prova técnica, impondo-se preconizar a oitiva de profissionais especializados por meio do estudo psicossocial, a fim de esquadrinhar o melhor interesse da criança e definir qual dos genitores possui melhores condições de oferecer o lar de referência da infante, sob pena de julgamento prematuro em prejuízo à menor.
4. Recurso conhecido e provido.